Tribunal: TJMT
Processo: 1010148-35.2017.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010148-35.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TRANSPORTES PESADOS MINAS S.A. - CNPJ: 17.215.039/0001-29 (APELADO), JORGE MOISES JUNIOR - CPF: 490.925.376-91 (ADVOGADO), CONSTRUTORA TRIUNFO S/A - CNPJ: 77.955.532/0017-74 (APELANTE), LUCAS KAINA FERREIRA DA SILVA - CPF: 060.880.689-73 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BENATO - CPF: 037.418.479-84 (ADVOGADO), LUIS DANIEL ALENCAR - CPF: 202.795.008-74 (ADVOGADO), LUIZA CUNHA ROCHA - CPF: 116.442.466-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1010148-35.2017.8.11.0015

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE
– CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

REMOÇÃO MANUAL DE DOIS TRANSFORMADORES - EMISSÃO DE NOTA FISCAL - MEDIÇÃO AFERIDA - COMPROVAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES – TROCA DE E-
MAIL – PROVA LÍCITA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A apresentação de e-mails em que as partes se referem ao contrato verbal de prestação de serviços de remoção manual de dois transformadores
é
documento hábil a embasar a ação
,
sobretudo
porque
quando confirmada a relação jurídica por meio da prova testemunhal.

Comprovada a prestação de serviço, respectiva medição e consequente emissão da nota fiscal, devidamente aceita pela requerida, a inadimplência do respectivo valor autoriza a procedência da ação de
cobran
ça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1010148-35.2017.8.11.0015

APELANTE: CONSTRUTORA TRIUNFO S/A

APELADO: TRANSPORTES PESADOS MINAS S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela
Construtora Triunfo S/A - Em Recuperação Judicial,
contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança movida por
Tra
nsportes Pesados Minas S.A.,
para condenar a apelante ao pagamento relativo a Nota Fiscal
do id. 9628015, no montante de R$18.000,00 (dezoito mil reais),

a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do vencimento
, bem assim
honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese, aduz que a autora deixou de cumprir o disposto nos itens 2, 3,5, 6 e 7 do Termo de Pres
tação de Serviços
,
porque
só
haveria pagamento (pela apelante) depois que os serviços fossem
prestados pela apelada, os quais

seriam
precedidos de planilhas
e medições
mensais,
devidamente
acei
t
o
s pela recorrente para fins de liquidação, o que não ocorreu
e evidencia a ausência de exigibilidade do valor
.

Argumenta que o negócio jurídico deve ser norteado pelo princípio da boa-fé (artigo 113
e 422, ambos
do CC)
.

Reclama que a sentença pautou entendimento de que o depoimento da preposta da apelante s
eria favorável à procedência do pedido com base em suposta troca de e-mails entre as partes,
os quai
s não ostentam conteúdo probatório
suficiente para comprovar a devida prestação de serviços pela apelada.

Sustenta que era ônus da apelada comprovar a efetiva prestação dos serviços e os prints de imagens são facilmente adulteráveis, não vieram acompanhados da necess
ária ata notarial.

Pede o provimento do recurso com a reforma da sentença e inversão do ônus de sucumbência.

Nas contrarrazões, a apelada pede o desprovimento do recurso (Id 162147721).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer frente ausência de interesse público (id 173123667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1010148-35.2017.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que
julgou procedente Ação de Cobrança movida por
Transportes Pesados Minas S.A.,
para condenar a apelante
Construtora Triunfo S/A - Em Recuperação Judicial,
ao pagamento relativo a Nota Fiscal
do id. 9628015, no montante de R$18.000,00 (dezoito mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do vencimento, bem assim honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante pretende, em síntese, ver reconhecida a tese de só seria devido o pagamento em favor da apelada, depois que os serviços fossem prestados
pela mesma
, os quais seriam precedidos de planilhas e medições mensais, devidamente aceitos pela recorrente para fins de liquidação, o que não
teria ocorrido
e evidencia a ausência de exigibilidade do valor.

Das provas, observa-se que e
m 18
-
08
-
2016, a
apelada
Transportes Pesados Minas S.A.
apresentou para a requerida
apelante
Construtora Triunfo S/A - Em Recuperação Judicial,
proposta no 010024-0004
,
em que
oferece
u
serviço de remoção manual de dois transformadores, pelo valor
total d
e R$58.947,37 (cinquenta e oito mil novecentos e quarenta e sete reais e trinta e sete centavos)
(id
m. 162146184 - Pág. 38).

Nota-se que
o Termo d
e Prestação de Serviço de Içamento
no 445.020523-2016
(id
162146184 - Pág. 8-11), efetivamente
não foi
assinado
pelas partes.

Lado outro, constata-se que na data de 02-12-2016
(id
162146185)
, foi emitida
a nota fiscal no 4286,
no valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais), alusiva à proposta e
termos ajustados entre as partes
.

Ocorre que as provas colacionadas evidenciam a dinâmica da transação que
, de resto, justifica a procedência do pedido.

Assim se diz
por que
da análise dos conteúdos d
as trocas de
e
-mails
entre as partes, evidencia-se
que a auxiliar administrativo da requerida
, ora apelante
, Sra. Maria Cristina
Bressanini
,

na data de
5
-
11
-
2016, enviou o contrato para a
apelada
e solicitou a assinatura
e a emissão da nota fiscal, com vencimento para 21 dias, no valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais)
.

Na data de 28-11-2016 a apelante
, por meio da Sra. Cristiane Gonçalves,
reiterou a emissão da nota fiscal, com
fixação do pagamento
.

Na sequência, em

02
-
12
-
2016,
foi emitida a
nota fiscal para a requerida, a qual respondeu, em 09/12/2016, que havia lançado a nota fiscal, com vencimento para 21 dias, a contar da data de emissão,
o que comprova o
reconhec
imento d
a prestação do serviço.

Ademais, em 24
-
01
-
2017, a requerente
por meio da

Sr
a
.
Charlene
indagou
a

Sr
a
.Maria Cristina (apelante)
se a nota fiscal no 4286 havia sido lançada para pagamento e qual a data prevista
.

No dia seguinte
, 25-01-2017
, Cristiane Gonçalves, auxiliar administrativo do setor de contratos da
apela
nte
, encaminhou o seguinte e-mail para Patrícia
Salvalaggio
, financeiro da
empresa

recorrente
:

“
Patricia
, Bom Dia! Pode verificar, por gentileza, a situação da NF em anexo, referente a medição 011066 do Fornecedor 302026, contrato 445.020523-2016. Grata!” (id.
162146186
- Pág. 8).

Do
conjunto probatório realizado,
não há como acolher a tese da apelante, porquanto se constata a prestação de serviço, respectiva medição e consequente emissão da nota fiscal
, a qual, frisa-se devidamente aceita pela requerida, como previsto na cláusula 7 do contrato de prestação de serviços que tem a seguinte redação:

“7. VALIDAÇÃO DOS SERVIÇOS – As medições dos serviços executados serão realizadas pela CONTRATANTE, sendo que medido e após aprovados por ambas as partes, após o CONTRATADO estará autorizado a emitir o documento hábil de cobrança. As medições deverão ser efetuadas entre o dia 25 (vinte e cinco) e 30 (trinta) de cada mês, bem como discriminado abaixo;”

Sucede que a autorização de faturamento
por meio da troca de e-mails, constitui
prova da efetiva prestação dos serviços pela Apelada e da regularidade das medições,
o que afasta
o
temerário
argumento de que não envio
u a
planilha de medição
, como forma de
se desincumbir do pagamento.

Neste contexto, não proced
e
o argumento de que as trocas de e-mails não
constituem meio de prova d
a negociação, máxime porque é bastante comum
que as tratativas negociais de comércio e prestação de serviços se deem por meio de troca de mensagens e e-mails,
justamente pela força probante que
ostentam os e-mails, por ficarem registrados.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PROVA ESCRITA - E-MAIL - PROVA TESTEMUNHAL - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA - RECURSO NÃO PROVIDO. -
A apresentação de e-mails em que as partes se referem ao contrato verbal é documento hábil a embasar a ação monitória, sobretudo quando confirmada a relação jurídica por meio da prova testemunhal. -
Reconhecida a relação jurídica, compete à parte contrária demonstrar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autor. Ausente a contraprova, reputa-se válida aquela produzida, ainda que de forma unilateral, porém, embasada nos documentos que instruem a ação.
”
(TJ-MG - AC: 10183130111358001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 15/03/2017, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2017)

Frisa-se que por meio dos e-mails trocados, as partes manifestaram expressamente suas vontades
e termos de contratação e, por isso mesmo, constituem importante elemento probatório.

Além disso,
a apelante n
ão
questionou comercialmente
alguma falha ou equívoco na medição, mas atribui
u
o inadimplemento a questões de caixa, sugerindo pagamento parcelado dos débitos.

Do exposto, a sentença deu correta solução à demanda, porquanto
restou
comprovado o vínculo obrigacional, a origem da dívida e o inadimplemento da ora apelante.

Posto
isso
,
nega-se provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023